Tribunal: TJDFT
Processo: 0757973-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757973-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA SIRLEI DE SOUZA LEMES RECORRIDO: MARIA SIRLEI DE SOUZA LEMES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do DF com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CETUXIMABE) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos. B. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011. III. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ENZALUTAMIDA) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o). C. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal. II. Mérito. A. O Superior Tribunal de Justiça, no (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106), firmou a tese de que a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. B. O medicamento (CETUXIMABE), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatórios médicos (Id. 13717599, p.10; Id. 13717599, p.13/18; Id. 13718214, p.1/2), que atestam que: (i) a paciente é portadora de neoplasia de reto (...) realizou tratamentos de quimio, quimio e radio e cirurgia com recidiva; (ii) já realizou as linhas de tratamento disponíveis no SUS; (iii) as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (Id. 13718214 – p.1/2). C. Não prospera a tese recursal de que o tratamento teria sido receitado por médico da rede privada, porquanto além do laudo médico anexado na inicial, a requerente anexou relatório de profissional da rede pública (Id. 13718214 – p.1/2). E ainda que assim não fosse, o isolado fato (prescrição por médico particular), diante da urgência apresentada (caráter emergencial), não desqualificaria o procedimento prescrito, por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias que podem propiciar melhor efeito (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II, e Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). D. No caso concreto, restaram plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ(Tema 106). Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça: a recorrida possui 47 anos e apresenta diagnóstico de adenocarcinoma de reto desde o ano de 2016, apresentando metástases locais, abdominais e no fígado, tendo sido operada. Segundo relato médico, a autora foi submetida anteriormente à quimioterapia de indução (p/ reduzir o tumor) fulfox x10 ciclos, quimio com fluorouracil + radioterapia, cirurgia para retirar parte do reto e fazer a colostomia e quimioterapia com folfiri e folfox sendo que todas essas opções tentadas não surtiram efeito, inexistindo alternativa terapêutica que não seja o fármaco prescrito. Portanto, o primeiro requisito está plenamente satisfeito. A incapacidade financeira está demonstrada no ID 13717597, sendo a recorrida beneficiária dos auspícios da justiça gratuita. medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o no 100890335, tratando-se de prescrição com indicação incluída na bula (uso in label)1. Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos fixados pelo STJ. E. Irretocável a sentença de procedência. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” II – Recurso do Distrito Federal O recorrente sustenta que o “acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o simples argumento de que, segundo o inciso II, do art. 23, CF, a competência comum para cuidar da saúde assistência pública da população”, e, por conseguinte, deixou de aplicar o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. A requerente apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. III. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do recurso de ID 17314459 é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 17900981), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC e determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais (SUREC) que seja SOBRESTADO o recurso de ID 17314459, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito